Tribunal: TJMT
Processo: 1041512-54.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041512-54.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), SOCIEDADE ESPIRITUAL DIVINA AYAHUASCA SAO FRANCISCO DE ASSIS - CNPJ: 09.124.887/0001-02 (APELADO), MANOEL PEREIRA MACHADO NETO - CPF: 043.300.011-28 (ADVOGADO), EVELYN MAGALHAES FERREIRA - CPF: 018.218.611-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LIBERDADE RELIGIOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a reativação de perfil em rede social e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00, em razão de desativação unilateral de conta utilizada para divulgação de atividade religiosa.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) definir a legitimidade passiva da empresa nacional integrante do mesmo grupo econômico; (iii) verificar a licitude da desativação da conta e a alegada impossibilidade de reativação; (iv) aferir a existência de dano moral indenizável; e (v) examinar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, pois o recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença.

4. Reconhece-se a legitimidade passiva da empresa integrante do grupo econômico, com fundamento na teoria da aparência e na responsabilidade solidária do CDC.

5. A inversão do ônus da prova é adequada diante da hipossuficiência técnica da parte autora.

6. A ré não comprovou a violação aos termos de uso nem a alegada impossibilidade técnica de reativação da conta.

7. A desativação unilateral, sem motivação específica e sem contraditório, configura falha na prestação do serviço e abuso de direito.

8. A medida atingiu atividade religiosa lícita, protegida pela liberdade de crença, não podendo cláusulas contratuais restringir direito fundamental.

9. A eventual impossibilidade de reativação, decorrente de conduta da própria ré, enseja responsabilidade por perdas e danos.

10. O dano moral está configurado, pois a desativação do perfil institucional afetou a imagem e a atividade da pessoa jurídica.

11. O valor indenizatório fixado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

12. Mantém-se a condenação em custas e honorários, à luz do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A desativação unilateral de conta em rede social, sem motivação específica e sem observância do contraditório, configura falha na prestação do serviço e abuso de direito. 2. A impossibilidade de reativação imputável à própria plataforma não afasta o dever de indenizar. 3. A restrição de perfil utilizado para atividade religiosa lícita viola a liberdade de crença e enseja dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, VI; CC, arts. 187, 248, 421 e 422; CDC, arts. 6o, VIII; 7o, p.u.; 14 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227; TJ-MT, Apelação Cível no 1026619-04.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1020763-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1000081-40.2019.8.11.0015, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1007524-56.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL TLDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela movida por
SOCIEDADE ESPIRITUAL DIVINA AYAHUASCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
, que julgou procedente o pedido inicial, determinando que a requerida, ora, apelante, reative o perfil @divina.ayahuasca.seda, no prazo de 05 (cinco) dias e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais – Id. 357817351).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a inviabilidade do cumprimento da ordem de restabelecimento da conta no serviço Instagram, alegando que o perfil não foi localizado, indicando que foi permanentemente deletado.

Continua afirmando quando o descabimento de condenação em indenização por danos morais, em virtude da inexistência de ato ilícito.

Além disso narra quanto a impossibilidade de condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão de não ter dado causa a ação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta, seja afastada a incidência de multa, indenização por dano moral e honorários sucumbenciais (Id. 357817353).

Por sua vez, a parte apelada arguiu preliminarmente quanto a ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, manifestou pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id. 357817356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL TLDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela movida por
SOCIEDADE ESPIRITUAL DIVINA AYAHUASCA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
, que julgou procedente o pedido inicial, determinando que a requerida, ora, apelante, reative o perfil @divina.ayahuasca.seda, no prazo de 05 (cinco) dias e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais – Id. 357817351).

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre-me analisar a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, suscitada pela parte apelada em suas contrarrazões.

A parte apelada sustenta que o recurso não atenderia ao princípio da dialeticidade, argumentando que a apelante teria se limitado a reiterar argumentos genéricos já apresentados em sua contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade recursal, corolário do princípio do contraditório, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, estabelecendo uma relação lógica entre os argumentos recursais e os fundamentos da decisão atacada. Tal princípio encontra-se positivado no art. 932, III, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (destaquei)

Ao examinar detidamente as razões recursais apresentadas pela apelante, verifico que, embora em alguns momentos haja repetição de argumentos já expostos na contestação, o recurso não se limita a isso. A apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto
à impossibilidade técnica de reativação da conta por deleção permanente, ao exercício regular de direito na desativação do perfil, à ausência de dano moral indenizável, ao “
quantum
” indenizatório fixado e à condenação em honorários sucumbenciais
.

Observo que a apelante desenvolveu argumentação jurídica específica contra os fundamentos da sentença, apresentando as razões pelas quais entende que a decisão merece reforma. O fato de alguns argumentos coincidirem com aqueles já expostos na contestação não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que haja efetiva impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. MERO DISSABOR . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a abusividade de contratação na modalidade de cartão de crédito consignado com RMC, determinou sua conversão em empréstimo consignado comum, fixou juros remuneratórios segundo a taxa média do Banco Central, determinou restituição simples dos valores pagos a maior e indeferiu pedido de indenização por danos morais . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida judicialmente a prática abusiva na contratação, é devida indenização por danos morais. III . Razões de decidir 3.
Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, porquanto o recurso impugnou especificamente o capítulo da sentença relativo à negativa de danos morais
. 4. A abusividade da contratação, embora configurada, não implicou ofensa à honra ou à dignidade da parte autora, tratando-se de situação restrita ao âmbito do inadimplemento contratual e resolvida com a conversão do contrato e restituição dos valores . 5. Ausência de negativação, uso do valor contratado pela autora e interrupção dos descontos por tutela de urgência afastam a caracterização de dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A constatação de contratação abusiva na modalidade de cartão de crédito consignado com RMC não enseja, por si só, dano moral indenizável, quando ausente prova de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial e presentes medidas reparatórias adequadas no âmbito patrimonial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X; CDC, arts . 39, V, 46 e 47; CPC, art. 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1020817-11 .2021.8.11.0015, 3a Câmara de Direito Privado, j . 20.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1000249-58.2022 .8.11.0008, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10 .04.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1034561-92.2021.8 .11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, j. 08.05 .2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10266190420248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025) (destaquei)

Portanto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais apresentadas pela apelante impugnam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida, permitindo o adequado exercício do contraditório e viabilizando a análise do mérito recursal por este órgão colegiado.

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à legitimidade passiva do Facebook Brasil. Embora a apelante alegue que o Instagram é operado pela empresa estrangeira Meta Platforms, Inc., sendo o Facebook Brasil mero representante para relações institucionais, tal argumento não merece prosperar.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a legitimidade passiva das empresas nacionais pertencentes
ao mesmo grupo econômico
, especialmente em relações de consumo, como é o caso dos autos.

Aplica-se ao caso a teoria da aparência, pois para o consumidor brasileiro a relação se estabelece com o "
Facebook/Instagram
", não havendo distinção clara entre Facebook Brasil e Meta Platforms, Inc. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de serviços, permitindo que o consumidor acione qualquer um deles. Portanto, reconheço a legitimidade passiva do Facebook Brasil.

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

No que tange à inversão do ônus da prova, correta a decisão do Juízo “
a quo
”. Trata-se de relação de consumo, na qual a hipossuficiência técnica da autora é evidente, pois a ré detém todos os dados e registros técnicos necessários à comprovação dos fatos, como logs de acesso, histórico de publicações, denúncias e análises internas. A autora não tem acesso a esses dados, o que configura a hipossuficiência técnica prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Ademais, as alegações da autora são verossímeis, pois a desativação sem justificativa específica e sem notificação prévia detalhada é plausível, considerando a dinâmica das plataformas digitais.

Invertido o ônus da prova, cabia à ré demonstrar concretamente qual
violação aos Termos de Uso justificou a desativação da conta, não bastando alegações genéricas
. Contudo, a apelante
não juntou qualquer documento específico, como prints de publicações violadoras, registros de denúncias ou análises internas
. Limitou-se
a transcrever trechos dos Termos de Uso, sem indicar qual publicação específica teria violado as diretrizes da plataforma
.

Quanto à alegação de impossibilidade de reativação da conta por deleção permanente, observo que a apelante
não comprovou quando e como ocorreu essa deleção
. Não foram juntados
registros técnicos, logs do sistema ou documentação interna que demonstrassem a data e hora da deleção permanente
. A mera alegação de que a conta não foi localizada no sistema
não é suficiente para comprovar a impossibilidade de cumprimento da obrigação
.

Ademais, mesmo que se admita a impossibilidade de reativação por deleção permanente, tal fato não exime a apelante de responsabilidade. Isso porque
a impossibilidade foi criada pela própria conduta da ré, que desativou a conta injustificadamente e, posteriormente, procedeu à sua deleção permanente
. Trata-se, portanto, de impossibilidade com culpa do devedor, que, nos termos do art. 248 do Código Civil, não resolve a obrigação, mas a converte em perdas e danos.

“Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.”

No mérito propriamente dito, a questão central consiste em determinar se a desativação da conta da autora configurou exercício regular de direito ou abuso de direito. A apelante alega que agiu em exercício regular de direito, pois os Termos de Uso autorizam a desativação de contas que violem as diretrizes da comunidade. Contudo, para que se configure o exercício regular de direito,
é necessário que o direito seja exercido dentro dos limites legais e funcionais, respeitando a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os direitos fundamentais
.

No caso em análise, a desativação da conta
sem justificativa específica
,
sem notificação prévia detalhada
e
sem oportunidade de defesa viola a boa-fé objetiva (art. 422, CC)
, que impõe deveres de lealdade, transparência e informação. Viola também a função social do contrato (art. 421, CC), pois o perfil era utilizado
para divulgação de atividade religiosa lícita, protegida constitucionalmente pelo art. 5o, VI, da CF/88
.

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.”

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

“VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;”

É importante destacar que o uso ritual da ayahuasca é regulamentado no Brasil pela Resolução no 01/2010 do CONAD, que reconhece a legitimidade do uso religioso da substância. A Lei no 11.343/2006, em seu art. 2o, ressalva o uso ritualístico-religioso de plantas que contenham substâncias psicotrópicas, em consonância com a Convenção de Viena (Decreto no 79.388/1977, art. 32, item 4). Portanto, a divulgação de atividade religiosa lícita não pode ser proibida por Termos de Uso de plataformas digitais.

Lei no 11.343/2006:

“Art. 2o Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas,
ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971
,
a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso
.

Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas.” (destaquei)

Decreto no 79.388/1977, art. 32, item 4:

“4. O Estado em cujo território cresçam plantas silvestres que contenham substâncias psicotrópicas dentre as incluídas na Lista I, e que são tradicionalmente utilizadas por pequenos grupos, nitidamente caracterizados, em rituais mágicos ou religiosos, poderão, no momento da assinatura, ratificação ou adesão, formular reservas em relação a tais plantas, com respeito às disposições do artigo 7o, exceto quanto às disposições relativas ao comércio internacional.”

A proibição genérica de "drogas não medicinais" nos Termos de Uso do Instagram
não pode abranger o uso religioso da ayahuasca, devidamente regulamentado no Brasil
. Tal interpretação seria abusiva e violaria a liberdade religiosa garantida constitucionalmente. Trata-se, portanto, de cláusula abusiva, nula de pleno direito nos termos do art. 51, IV, do CDC, por estabelecer obrigação incompatível com a boa-fé e a equidade.

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”

Configurado o abuso de direito (art. 187, CC) e a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), resta analisar a ocorrência de dano moral indenizável. A Súmula 227 do STJ reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, especialmente quando há ofensa à sua honra objetiva, imagem e reputação.

Súmula 227 – STJ:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

No caso em análise,
o perfil era utilizado para atividade institucional essencial, como divulgação de atividades religiosas, comunicação com fiéis e captação de doações para sustento da instituição
.

A desativação abrupta e injustificada do perfil causou abalo à imagem da instituição perante seus seguidores, gerando desconfiança e prejudicando sua atividade-fim. Trata-se, portanto, de dano moral “
in re ipsa
”,
que decorre da própria gravidade do ilícito, dispensando prova específica do abalo, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial
.

Não se trata de mero dissabor ou simples descumprimento contratual, mas de conduta que afetou diretamente a atividade institucional da autora, impedindo sua comunicação com fiéis e prejudicando a captação de doações necessárias ao seu sustento. O dano moral, portanto, está configurado.

Quanto ao “
quantum
” indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Embora a autora tenha requerido inicialmente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e, em contrarrazões, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não há elementos nos autos que justifiquem valores tão elevados. O valor fixado na sentença é
suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva, sem gerar enriquecimento sem causa
.

Por fim, quanto à sucumbência, correta a condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O princípio da causalidade impõe que quem deu causa ao processo arque com os ônus da sucumbência. No caso, a ré deu causa à ação ao desativar injustificadamente a conta da autora e não resolver a questão administrativamente, obrigando-a a buscar a tutela jurisdicional. A alegação de impossibilidade superveniente não afasta a causalidade, pois a impossibilidade foi criada pela própria ré.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA DE USUÁRIO DESATIVADA SEM INFORMAR OS MOTIVOS E OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO - PERFIL PROFISSIONAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES OU TERMOS DE USO - ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA QUE NÃO SE DESIMCUMBIU - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. É de ser mantida a sentença que ordenou a reativação da conta de usuário, que foi desativada por ato unilateral da plataforma de internet, bem assim, sem comprovar à alegada violação às diretrizes ou termos de uso. Configura falha na prestação do serviço a conduta do provedor de serviços que deixa de reestabelecer o acesso da autora à sua conta profissional mantida em rede social, máxime porque a desativação da conta se deu sem informar os motivos e sem oportunizar o contraditório. Compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais, porquanto a autora ficou impedida de acessar a conta usada para divulgação profissional . No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10207639320238110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2024) (destaquei)

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL – LIBERDADE DE EXPRESSÃO VS DIREITOS DA PERSONALIDADE – ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por deputado estadual em razão de publicação ofensiva em rede social, determinando a exclusão do conteúdo e fixando indenização em R$9.000,00. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a postagem realizada em rede social, ainda que baseada em matéria jornalística, extrapola os limites da liberdade de expressão e configura ofensa indenizável à honra de agente político. III. Razões de decidir
A liberdade de expressão, embora garantida pela CF/1988, encontra limites nos direitos à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana. A publicação ofensiva, que antecede a reprodução da matéria jornalística com expressão de cunho injurioso, configura ato ilícito e abuso do direito de manifestação. A ofensa à honra subjetiva em rede social, dirigida a figura pública e sem conteúdo crítico legítimo, autoriza reparação por danos morais in re ipsa. O valor arbitrado na origem revela-se proporcional à gravidade da ofensa, ao meio utilizado e à repercussão negativa, inexistindo motivo para sua redução
. IV . Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A liberdade de expressão não ampara manifestações injuriosas dirigidas a agentes públicos, quando desacompanhadas de crítica legítima ou interesse público relevante. 2 . A publicação ofensiva em rede social, com expressões pejorativas que atentam contra a honra subjetiva, constitui ato ilícito e enseja o dever de indenizar por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV, IX e X; CC/2002, arts. 186 e 187. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.764.036/SP, Rel. Min . Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 05.03.2024, DJe 13 .03.2024; TJMT, Ap. Cív. 1015336-10 .2022.8.11.0055, Rel . Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23.11 .2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000814020198110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025) (destaquei)

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESATIVAÇÃO INJUSTIFICADA DE CONTA PROFISSIONAL EM REDE SOCIAL . DANO MORAL CONFIGURADO. REATIVAÇÃO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS . VIABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE . RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A sentença determinou o restabelecimento da conta de Instagram “akarmeria” e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O requerido sustenta a impossibilidade técnica de reativar a conta, por suposta violação aos Termos de Uso da plataforma, e requer a reforma integral da sentença. A autora, em recurso adesivo, busca a majoração da indenização para R$ 5 .000,00, mantendo-se os demais termos da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há impossibilidade técnica de cumprimento da obrigação de restabelecer a conta “akarmeria”, com a consequente conversão da obrigação em perdas e danos; (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais e, sendo, o valor adequado ao caso concreto. III . RAZÕES DE DECIDIR
O ônus de comprovar a impossibilidade técnica de restabelecimento da conta incumbe ao provedor, nos termos do art. 373, II, do CPC; a ausência de prova específica sobre a alegada exclusão definitiva da conta afasta o argumento de impossibilidade de cumprimento da obrigação. A mera alegação genérica de violação aos Termos de Uso não constitui justificativa idônea para a desativação de conta comercial, impondo-se à plataforma demonstrar concretamente a infração que ensejou a suspensão. A exclusão abrupta e injustificada de conta profissional em rede social utilizada para fins comerciais caracteriza falha na prestação do serviço e abuso de direito, nos termos dos arts . 186 e 927 do Código Civil. A conduta da plataforma ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a imagem e a reputação empresarial da autora, configurando dano moral indenizável. Diante da alegação não impugnada de exclusão definitiva da conta, admite-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme o art. 499 do CPC, a serem apurados em liquidação de sentença. O valor da indenização moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza profissional da conta e os prejuízos à atividade comercial, sendo adequada a majoração para R$ 5.000,00. A responsabilidade pelo ajuizamento da ação decorre da conduta da ré, que não solucionou a questão administrativamente, legitimando sua condenação em honorários sucumbenciais
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação parcialmente provido para converter a obrigação de fazer em perdas e danos. Recurso adesivo provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: O provedor de aplicação responde civilmente pela exclusão injustificada de conta profissional quando não comprova a violação dos Termos de Uso que teria motivado a medida. A alegação genérica de impossibilidade técnica não afasta o dever de reparar, admitindo-se, contudo, a conversão da obrigação específica em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC. A desativação indevida de perfil comercial em rede social causa dano moral indenizável, especialmente quando compromete a imagem e a atividade econômica do titular. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de modo a compensar o prejuízo e desestimular a reiteração da conduta lesiva . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, IV, e 170; CPC, arts. 373, II, 497 e 499; CC, arts. 186 e 927; Lei 12 .965/2014 ( Marco Civil da Internet), art. 2o, V. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043984-76 .2021.8.11.0041, Rel . Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.07 .2023, DJE 22.07.2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10075245620228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025) (destaquei)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026